Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-15.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001230-15.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 11.142.835/0001-00 (APELANTE), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 11.142.835/0001-00 (APELADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÂO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PEQUENA ALTERAÇÃO DO JULGADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridades, omissões, dúvidas ou contradições.

Havendo omissão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, devem ser acolhidos os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Apelação n.
1001230-15.2016.811.0003
, interposto em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
, ora Embargado.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão foi omisso, devendo se manifestar expressamente quanto a aplicação ao presente caso do parágrafo único do artigo 86 do CPC, já que resta bastante claro que o banco embargante decaiu de parte mínima do pedido.

Assevera, ser evidente que o v. acórdão obliterado carece de retificação, em razão de não ter se pronunciado, ou seja, permanecido omisso quanto a atual sistemática normativa que disciplina os ônus sucumbenciais, em especial o já mencionado parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Requer o recebimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanado o vício da omissão, para que seja analisado o pedido para condenação integral ao suporte da sucumbência pelo apelante/embargado, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC, como alegado nas razões do recurso adesivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou acerca dos ônus de sucumbência.

Todavia, verifica-se que a parte autora obteve acolhimento de um pedido e sendo rejeitado o segundo, impõe-se a manutenção da sentença no tocante à atribuição dos ônus de sucumbência de proporcionalidade à ambas as partes, nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC.

Dessa forma, considerando a ocorrência de vencedor e vencido na demanda, impõe-se a manutenção dos ônus de sucumbência como atribuídos na r. sentença metade à ambas as partes, acolhendo-se os embargos apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para consignar que ficam mantidos os ônus de sucumbência atribuídos às partes na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020